Tribunal: TCU
Processo: 035.947/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto contra o Acórdão 1905/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Maranhão.